Tribunal: STF
Processo: Rcl 42245
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria de Fátima Bittencourt Ferreira dos Santos afirma haver a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0515471-86.2013.4.05.8400, usurpado a competência do Supremo.
    Narra que ajuizou ação visando questionar, considerado o regime dos militares, a incidência de contribuição previdenciária sobre o total dos proventos, tendo como adequado o pagamento somente no que exceder ao teto da Previdência Social. Realça a improcedência do pedido, mantida a óptica em recurso inominado. Formalizado recurso extraordinário, foi inicialmente suspenso, levando em conta o Tema nº 160 do repertório da repercussão geral. Com o julgamento do processo piloto, teve a sequência indeferida. Não houve êxito em agravo.
    Sustenta cumprir ao Supremo apreciar agravo interposto ante inadmissão de recurso extraordinário. Menciona o verbete nº 727 da Súmula, a prever o envio do agravo ao Tribunal.
    Requer a cassação do pronunciamento e a remessa ao Supremo.
    2. Apesar do alegado na inicial, a leitura das peças revela que, interposto agravo, considerada a negativa de processamento do recurso extraordinário, veio a ser remetido a este Tribunal, autuado sob o nº 847.844, a mim distribuído. Em 21 de novembro de 2014, determinei a baixa a fim de aguardar o desfecho do Tema nº 160. A par de a reclamante não articular com erronia quanto à ligação da controvérsia ao objeto do processo piloto da repercussão geral, existindo decisão do Supremo no agravo, não está configurada usurpação de competência.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator